Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. COMPATIBILIDADE. COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente (tráfico de drogas) e para o concreto risco da reiteração da prática criminosa.
2. Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime de cumprimento semiaberto fixado em sentença, cabendo ao Juízo competente fazer os ajustes necessários.
3. A liberação de presos, a pretexto de prevenir a contaminação pela COVID-19, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
4. Ordem denegada.